Tribunal: TJDFT
Processo: 0747535-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VEPEMA VERSUS JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APLICAÇÃO ISOLADA DE PENA DE MULTA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Conforme jurisprudência desta Corte, com base na interpretação da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), compete ao Juízo da VEPEMA – Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas a execução de pena de multa aplicada isoladamente no âmbito do Juizado Especial Criminal.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.